Tribunal: TJDFT
Processo: 0751630-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0751630-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: BRUNO PIRES CAMPELO DE OLIVEIRA ROZA PACIENTE: EDVALDO VIDAL DE NEGREDO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRUNO PIRES CAMPELO DE OLIVEIRA ROZA, advogado constituído, respectivamente, com OAB/DF no 31.491, em favor EDVALDO VIDAL DE NEGREDO, condenado pela prática dos delitos de tráfico e corrupção ativa pelo Juízo da Comarca de Itaberaba/BA, à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que não atendeu ao pedido de cumprimento do alvará de soltura expedido pela 1a Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA. Alega o impetrante que o paciente foi capturado no Distrito Federal, porém, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA determinou a sua progressão ao regime semiaberto e a concessão de prisão domiciliar. Pontua que “Para tanto, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Itaberaba – BA para cumprir e fazer cumprir a ordem de Prisão Domiciliar do paciente encaminhou ao TJDFT um malote digital recebido e processado pelo juízo da 1a Vara de Precatórias do Distrito Federal, Carta Precatória Criminal sob o no 0711860-42.2020.8.07.0015, tendo como Requerente o Ministério Público do Estado da Bahia e como requerido, o Paciente”. Esclarece que “A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal insiste demasiadamente que a POLINTER do Estado da Bahia proceda o recambiamento do preso, que conforme noticiado pela decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Itaberaba, o Governo do Estado não virá buscar o Paciente”. Discorre acerca do princípio da dignidade da pessoa humana e do princípio da razoável duração do processo. Argumenta ainda que o artigo 86 da Lei de Execução Penal admite a possibilidade do cumprimento da pena em outra unidade da federação. Por fim, invoca a aplicação da Súmula Vinculante no 56 e declara que o paciente está a sofrer abuso de autoridade. Requer, com isso, liminarmente, o cumprimento do alvará de soltura expedido pela 1a Vara Criminal da Comarca de Itaberaba-BA nos autos de no 0002739-71.2009.8.05.0112 e a colocação do paciente em regime domiciliar. No mérito, postula a confirmação da medida. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, tem-se que os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ, haja vista a necessidade de se ter mais subsídios para se examinar o pleito, em razão da situação específica do paciente, condenado e detido por força de decisão exarada pela Comarca de Itaberaba-BA (processo no 0002739-71.2009.8.05.0112) e cujo alvará de soltura consta em nome de pessoa diversa, a saber, Edinaldo Vidal de Negredo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, notadamente no que tange à apreciação do pedido formulado pela Defesa em 4/11/2020. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020 13:24:14. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora